Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744886-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA NETO AGRAVADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA NETO contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, oportunidade em que o recorrente requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Analisando os autos, verifica-se que o agravante não colacionou aos autos declaração de hipossuficiência formalmente firmada, limitando-se a alegar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Os documentos apresentados, contudo, não se mostram hábeis a comprovar a alegada insuficiência financeira, porquanto os extratos bancários indicam movimentações regulares e rendimentos mensais líquidos da ordem de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que, em análise preliminar, revela aparente capacidade contributiva. Ressalte-se que o valor informado pelo agravante e constante dos extratos corresponde à remuneração líquida, motivo pelo qual impõe-se uma análise casuística quanto à real capacidade econômica do requerente, levando-se em conta suas receitas e despesas efetivas. Cumpre destacar que, em face da presunção relativa (juris tantum) da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida razoável quanto à insuficiência de recursos, determinar a juntada de comprovantes idôneos à comprovação da situação financeira da parte que pleiteia a benesse, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Dessa forma, fica o recorrente intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator